Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009127-93.2022
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
AGRAVADOS: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PARA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS (ART. 455, §§ 1o E 2o, DO CPC) – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Em que pese ao Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1o e 2o.
Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise (N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 07/10/2021).
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Haveres, Sobras e Quotas n. 0000730-86.2011.8.11.0052, movida por JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR e outros, dentre outras providências, afastou o reconhecimento de litispendência, deferiu a realização de perícia contábil, aplicou multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa em razão de recuso meramente protelatórios e multa de 5% sobre razão de conduta incompatível com a dignidade da justiça, ambas em favor da parte recorrida, e, por fim, antecipou a realização da audiência de instrução para 18.05.2022.
Nas razões do recuso, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a violação de normas legais no que tange a redesignação da audiência e aplicação de multas processuais, bem como a existência de litispendência entre os autos de origem no 730-86.2011.811.0052 e o processo no 0000643-43.2005.811.0052 (código 6502).
Aduz que os agravados pretendem receber “uma terceira vez pelas cotas que alegam ser herança do de cujus, pois no inventário já foi reconhecido o direito a 200 cotas (valor depositado em juízo) e na ação de código 6502 foi celebrado acordo, após se instaurar a mesma discussão sobre a titularidade das cotas e sobre a modificação da apuração destas desde a constituição da Cooperativa”.
Relata que os aclaratórios foram opostos visando obter pronunciamento judicial especifico, “vez que o juiz não está obrigado a acolher a alegação de ocorrência de litispendência, mas deve emitir seu juízo de valor quanto aos fatos alegados, em reverência aos princípios norteadores do devido processo legal”.
Assevera que “a modificação da data da audiência de instrução e julgamento deixou de considerar o período mínimo de antecedência para possibilitar a expedição de novas cartas de intimação e juntada dos A.R ́s, caracterizando nítido cerceamento de defesa”.
Por fim, pede o provimento do recuso para que seja reconhecida a litispendência noticiada, afastada a multa por embargos protelatórios e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como determinada a redesignação de audiência de instrução em prazo compatível com o cumprimento do disposto no artigo 455, § 1o, do CPC.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Na fase de especificação de provas, a Agravante protestou pela produção de prova pericial e de prova testemunhal. Esta última no intuito de demonstrar que os haveres, sobras e cotas e obrigações, objeto da ação de cobrança, se tratam do mesmo objeto da ação no 000643-43.2005.811.0052, na qual o Agravado José Brito de Souza Júnior é o autor.
Deferida a produção da prova, a audiência restou designada para o dia 19.05.2022, às 13hs, conforme decisão de ID no 81323016 dos autos originais.
Ao decidir os embargos de declaração, o juízo a quo antecipou a audiência anteriormente designada para 18.05.2022, sem, contudo, observar o período mínimo de antecedência para possibilitar a expedição de novas cartas de intimação e juntada dos ARs.
Isso porque o artigo 455 do CPC impõe ao advogado o ônus de intimar suas testemunhas, por carta registrada e juntada de aviso de recebimento aos autos, sendo a decisão da redesignação da audiência publicada apenas no dia 13.05.2022, torna inviável o cumprimento da citada exigência até o dia 18.05.2022, às 09h30min.
Não se olvide que a parte pode se comprometer a levar suas testemunhas em audiência, independente de intimação, todavia o não comparecimento implica em desistência, a teor do disposto no § 2o, da referida norma processual, razão pela qual a Agravante optou pela intimação por carta registrada, com aviso de recebimento, como lhe faculta a lei.
Logo, dada a ausência de prazo hábil para organizar e efetivar as intimações de testemunhas, conforme lhe outorga o artigo 455, § 1o, do CPC, a decisão de redesignação da audiência, com antecipação de data, além de violar o princípio do devido processo legal, também cerceia o direito de defesa da Agravante, previsto no artigo 5o da Constituição Federal.
A propósito, colaciono aresto desta e. Corte que vem enfreou questão semelhante, verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - FATO NÃO ALEGADO NO JUÍZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO EFETIVADA 2 (DOIS) DIAS ANTES DO DIA DESIGNADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PARA INTIMAR SUAS TESTEMUNHAS (ART. 455, §§ 1o E 2o) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto a ausência de citação de um dos herdeiros, deixo de analisá-lo, posto que não foi objeto da decisão agravada, e nem consta nos autos que referido fato, foi reportado ao juízo de origem, que provavelmente teria determinado a regularização da representação processual. Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1o e 2o. Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise” (N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).
Portanto, ante a inobservância da regra prevista no art. 455, § 1o, do CPC, hei por bem modificar a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de maio de 2022, às 9h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso.
Oficie-se, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR